Tribunal: TJMT
Processo: 1037287-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037287-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ FRANCIO - CPF: 472.298.539-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO COM BASE NA COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. CRITÉRIOS DO ART. 95 DO CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Francisco Luiz Francio contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000939-41.2024.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão de desmatamento ilegal de 77,351 hectares em área de preservação permanente no bioma amazônico. A decisão agravada homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 28.980,00, apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, com autorização de parcelamento em quatro vezes. O Agravante pleiteia a redução do valor ou apresentação de planilha técnica detalhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado para os honorários periciais é desproporcional ou excessivo, justificando sua redução; (ii) estabelecer se a decisão agravada carece de fundamentação técnica suficiente para a homologação da proposta apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios previstos no art. 95 do CPC, como a complexidade da prova, o grau de especialização exigido, a natureza e o tempo estimado para execução, cabendo ao juiz a sua apreciação com base nos elementos do caso concreto.

4.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, com análise da natureza técnica da prova, necessidade de sensoriamento remoto, mapas georreferenciados, imagens de satélite e relatório técnico, os quais justificam a quantia homologada.

5.

O fato de a perícia ser realizada parcialmente de forma remota não afasta sua complexidade, tendo em vista o uso de ferramentas tecnológicas avançadas e o envolvimento de equipe técnica multidisciplinar.

6.

A simples comparação com honorários fixados em outros processos envolvendo a mesma empresa perita não é suficiente para invalidar a decisão, pois cada perícia possui particularidades próprias.

7.

A redução voluntária da proposta inicial de R$ 32.980,00 para R$ 28.980,00 e a autorização para parcelamento em quatro vezes mitigam eventual ônus excessivo e demonstram razoabilidade.

8.

Inexistindo prova de abuso, ilegalidade ou desproporção manifesta, deve ser prestigiada a decisão do juízo de origem, que detém melhor percepção da necessidade e extensão da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários periciais deve observar os critérios legais de complexidade, tempo estimado, especialização e natureza do trabalho, conforme previsto no art. 95 do CPC.

2.

A realização de perícia remota, quando envolver sensoriamento remoto, georreferenciamento e interpretação de imagens, pode demandar alto grau técnico e justificar honorários elevados.

3.

A ausência de planilha detalhada de custos não invalida, por si só, a decisão de homologação, quando presentes fundamentos técnicos e razoáveis.

4.

A comparação com outros processos não é suficiente para presumir excesso, diante das peculiaridades de cada demanda pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1035193-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Luiz Francio contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000939-41.2024.8.11.0033, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, no valor de R$ 28.980,00, autorizando o parcelamento do montante em quatro prestações mensais.

O Agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, por não se apoiar em critérios técnicos verificáveis, inexistindo nos autos qualquer planilha de composição de custos ou estimativa de tempo e recursos humanos necessários à execução do trabalho pericial.

Afirma que a discrepância entre os valores praticados pela mesma empresa em casos semelhantes evidencia afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de impor ônus excessivo à parte, com potencial de inviabilizar a produção da prova pericial indispensável à sua defesa técnica

Alega, por fim, a ocorrência de prejuízo processual e cerceamento de defesa, ao argumento de que a fixação de honorários em patamar elevado cria obstáculo econômico ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer a reforma da decisão agravada para reduzir o valor dos honorários para R$ 5.048,60, subsidiariamente para o limite de R$ 10.000,00, ou, alternativamente, para determinar a apresentação de planilha detalhada de custos pela empresa perita ou a sua substituição por outro profissional que apresente proposta tecnicamente justificada e proporcional.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do douto Procurador Hélio Fredolino Faust, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Francisco Luiz Francio insurge-se contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, no valor de R$ 28.980,00, autorizando o parcelamento do montante em quatro prestações mensais.

Colhe-se dos autos de origem que o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com pedido de liminar em face de Francisco Luiz Frâncio, em razão de desmatamento de 77,351 hectares de floresta nativa em área de especial preservação no bioma amazônico, localizada na Fazenda Santa Maria, zona rural de São José do Rio Claro/MT, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Relatou na inicial que o auto de infração foi lavrado pela SEMA, com aplicação de multa e embargo da área, em 2019 e que constam nos autos, as imagens fotográficas e coordenadas geográficas do desmatamento.

Diante disso, pleiteia a reparação integral do dano ambiental, por meio de obrigações de fazer, não fazer, indenização por dano material e dano moral coletivo, com base em responsabilidade objetiva, propter rem e solidária.

Durante o curso do processo, foi deferido o pedido de perícia e nomeada a empresa Real Brasil Consultoria que, ao aceitar o encargo, requereu honorários no valor de R$32.980,00.

O Agravante, contudo, impugnou tal valor, argumentando que a perícia será predominantemente remota, com uso de geoprocessamento e sensoriamento remoto, sem inventário florístico ou vistoria in loco, além de inexistir justificativa detalhada quanto às horas técnicas necessárias.

Além disso, apontou em relação a processo anterior da mesma empresa, no qual, apesar de envolver área significativamente maior, os honorários foram reduzidos a patamar inferior.

Posteriormente, a empresa nomeada compareceu nos autos e reduziu a quantia para R$28.900,00.

A Magistrada singular homologou a proposta dos honorários, nos seguintes termos:

“[...] 2.1. Quanto à proposta de honorários apresentada pela empresa nomeada (ID 194774120), posteriormente reduzida para R$ 28.980,00 (ID 198228738), entendo que o valor mostra-se compatível com a complexidade e a extensão dos trabalhos a serem realizados.

2.2. Embora a parte ré tenha apresentado impugnação baseada em comparação com outro processo em que a mesma empresa teria aceitado valor menor para área maior, cada caso possui suas particularidades próprias, conforme destacado pela perita. As perícias ambientais demandam análise técnica especializada, processamento de dados de sensoriamento remoto, elaboração de mapas e relatórios técnicos, além de equipe multidisciplinar para sua execução.

2.3. Dessa forma, a natureza técnica, a complexidade do objeto da perícia e o volume de dados a serem tratados justificam os honorários propostos.

[...]

3. Diante do exposto, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda., no valor de R$ 28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais), autorizando, desde já, o parcelamento em quatro prestações mensais de R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais). [...]”

Contra essa decisão, Francisco Luiz Francio, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, bem como à alegada ausência de fundamentação técnica suficiente para a homologação da proposta apresentada pela empresa nomeada.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado, que deve observar, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido, a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o tempo estimado para a execução da perícia e os valores usualmente praticados no mercado, não se exigindo, para tanto, a apresentação de planilha minuciosa de custos como condição de validade da decisão.

No caso concreto, verifica-se que a Magistrada singular fundamentou adequadamente a decisão, consignando, de forma expressa, que o valor homologado mostra-se compatível com a complexidade técnica do objeto pericial e com a extensão dos trabalhos a serem realizados, notadamente em razão da necessidade de análise especializada, processamento de dados de sensoriamento remoto, elaboração de mapas georreferenciados, interpretação de imagens de satélite e confecção de relatório técnico conclusivo, atividades que demandam conhecimento técnico específico e estrutura operacional adequada.

Ademais, não procede a alegação de que a perícia seria predominantemente remota e, por isso, de baixa complexidade. Ainda que parte do trabalho seja realizada por meio de geoprocessamento e sensoriamento remoto, é notório que tais atividades exigem softwares especializados, profissionais qualificados e metodologia técnica rigorosa, especialmente em demandas ambientais que envolvem apuração de supressão de vegetação em bioma sensível, com reflexos diretos na quantificação do dano e na definição das medidas de reparação ambiental.

Quanto à alegada discrepância em relação a outros processos, a própria decisão recorrida consignou, de forma acertada, que cada perícia possui características próprias, não sendo possível a simples transposição de valores fixados em demandas diversas, ainda que envolvam a mesma empresa perita.

A extensão da área, por si só, não é o único critério relevante, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, o tipo de análise requerida, o histórico da área, a necessidade de cruzamento de dados e o nível de detalhamento exigido pelo Juízo.

Veja que nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. FIXAÇÃO DE VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que reduziu o valor dos
honorários

periciais
de R$ 40.500,00 para R$ 30.000,00 em ação de obrigação de fazer envolvendo suposto dano
ambiental
em área de preservação permanente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para os
honorários

periciais
é manifestamente desproporcional ou excessivo, demandando sua redução ou parcelamento.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida considerou elementos objetivos para fixação dos
honorários

periciais
, como deslocamento do perito, valor comercial do imóvel e complexidade técnica da perícia.
4. A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica ao caso, porquanto não envolve partes beneficiárias de justiça gratuita.
5. Argumentos genéricos e comparativos não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da decisão judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de
honorários

periciais
deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como deslocamento, complexidade técnica e valor do bem. 2. Meras alegações genéricas não são suficientes para modificar decisão judicial sobre
honorários

periciais
."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ n. 232/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2303892-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 18.01.2024.
(N.U 1035193-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Outrossim, não se vislumbra cerceamento de defesa ou prejuízo processual apto a ensejar a reforma da decisão. O parcelamento do valor em quatro prestações mensais, autorizado pelo Juízo de origem, revela-se medida adequada para mitigar eventual impacto financeiro, preservando, ao mesmo tempo, a viabilidade da produção da prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia ambiental, que, por sua natureza, exige apuração técnica especializada.

Ressalte-se, ainda, que a redução do valor inicialmente proposto pela empresa perita, de R$ 32.980,00 para R$ 28.980,00, demonstra a razoabilidade do montante final homologado, o qual não se revela exorbitante ou desproporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado, da complexidade técnica da prova e da extensão do dano ambiental objeto da demanda.

Nesse contexto, ausente demonstração de abuso, ilegalidade ou manifesta desproporção na fixação dos honorários periciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em prestígio aos princípios da confiança no juiz natural da causa e da razoável duração do processo, evitando-se a indevida interferência desta instância revisora em matéria que demanda análise casuística e técnica.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 28.980,00, com parcelamento em quatro prestações mensais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026